Tribunal: STF
Processo: ARE 1301604
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que manteve a sentença e julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento da Gratificação de Atividade de Combate de Endemias (GACEN) em valor igual ao percebido pelos servidores ativos (documento eletrônico 101).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, sustentou-se, em síntese, violação dos arts. 2°; 5°, caput, II e XXXVI; 7°, XXX; 37, caput, X e XIV; 39, § 3°; 40, § 8° e 61, § 1°, II, da mesma Carta, bem do art. 7° da EC 41/2003 e arts. 2° e 3°, parágrafo único da EC 47/2005. Alega a recorrente que:
    “[…] a [sic] contrário do entendimento esposado no acórdão recorrido, a disposição contida no art. 55, § 3º da Lei 11.784/2008 não padece de inconstitucionalidade por suposto confronto com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o art. 2º e art. 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005, que asseguram o direito de paridade entre ativos e inativos, posto que, tratando-se de gratificação pro labore faciendo, que decorre do serviço distinto efetivamente realizado e enquanto realizado, não se cogita de sua extensão aos inativos, já que o texto constitucional somente assegura a paridade quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal” (pág. 12 do documento eletrônico 104).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Corte, em regra, entende ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Com essa orientação, cito o ARE 936.459-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    4. Agravo regimental não provido”.
    De outro lado, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Ademais, destaco do voto condutor do acórdão impugnado, no que importa, as seguintes passagens:
    “Fixada essa questão, anoto que se pacificou na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que se incluem dentre os benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade todas as gratificações que, a despeito de estarem vinculadas à produtividade na lei, são pagas de maneira geral e por igual a todos os servidores ativos, sem aferição efetiva da produtividade. 
    A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei nº 11.784/2008, têm natureza de gratificação de atividade. Ela não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade, consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei nº 11.784/2008. 
    Dessa forma, está desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei nº 11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
    Ocorre que a GACEN não pode ser paga à parte autora, que possui direito à paridade, em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 11.784/2008. 
    Referido dispositivo, por conseguinte, padece de inconstitucionalidade, no que determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas com direito de paridade com os servidores ativos, por estar em confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
    Demais disso, consigno que o fato de a ré destinar seus servidores também às atividades administrativas não descaracteriza a execução de atividades de combate e controle de endemias nos termos do que prevê a legislação de regência. 
    A propósito, consta a informação nos autos de que a parte autora vem recebendo a GACEN, desde março/2008. 
    Dessa sorte, em se tratando de servidor ocupante de cargo previsto expressamente na Lei 11.784/2008 como titular da verba, faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com direito de paridade. 
    O acolhimento do pedido, por fim, não viola a iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, tampouco a necessidade de previsão orçamentária para seu pagamento, nem há criação de vantagem não prevista em lei ou extensão de pagamento de verba remuneratória com fundamento na isonomia. 
    Ora, a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação infraconstitucional” (págs. 4-5 do documento eletrônico 101).
    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do RE 590.260-RG/SP (Tema 139 da Sistemática da Repercussão Geral), de minha relatoria, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Por oportuno, reproduzo a ementa do aludido precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 
    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
    III - Recurso extraordinário parcialmente provido”.
    Por fim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessária a revisão da interpretação da Lei 11.784/2008, que instituiu a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o RE 716.405-ED/GO, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN CRIADA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. LEI 11.784/2008, ART. 55. ACÓRDÃO REGIONAL DECIDIU QUE A VANTAGEM PECUNIÁRIA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010. Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, recebo, como agravo regimental, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. O reexame da natureza da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, sob fundamento de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie - Lei 11.784/2008 – o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, em razão do seu caráter indenizatório, não pode ser estendida aos inativos. A referida vantagem pecuniária, que substituiu em todos os efeitos a vantagem indenização de campo, em valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais, foi concedida apenas aos servidores que realizam atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativas e ribeirinhas, conforme estabelecido no art. 55, § 7º, da Lei 11.784/2008. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono ainda as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.178.921/PE, Relator o Ministro Celso de Mello; ARE 1.166.633/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.074.601/MA, Relator o Ministro Edson Fachin; ARE 1.047.273/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio; RE 1.037.245/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.105.255/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli; RE 1.101.673/PB, Relator o Ministro Roberto Barroso; e ARE 1.178.112/PE, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator